Tribunal: STF
Processo: HC 207051
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vercidio Braz de Oliveira Neto impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA OU DE DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] Precedentes. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 686.158 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o trancamento da ação penal diante da ilicitude da prova, supostamente colhida mediante invasão de domicílio, e a revogação da prisão preventiva.



    Em 2/5/2022, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem em parecer que está assim ementado (com meus grifos):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZADA. FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PANDEMIA DO COVID-19. MOTIVO INSUFICIENTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski), o que não se verifica no caso em apreço.



    No caso dos autos, verifico que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio, assim decidiu (com meus grifos):



    Os elementos até o momento apurados não permitem a afirmação da ilicitude probatória.



     Com efeito, pelo que se infere dos autos, a intervenção policial foi procedida de informações que apontavam o imóvel, palco das diligências, como ponto de armazenamento de drogas. Ali chegando, os policiais tentaram manter contato com os ocupantes do imóvel. A ausência de respostas teria, a princípio, reforçado o quadro de suspeita de prática delituosa, razão pela qual os policiais ingressaram no imóvel. 



    Os elementos assim obtidos – e que ainda não foram submetidos ao indispensável contraditório – não permitem qualquer afirmação categórica sobre a ilicitude probatória fundada no desrespeito da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Com efeito, a questão demanda maior aprofundamento probatório, o que somente poderá ser realizado com a oitiva dos policiais quando da audiência de instrução. Ao menos por ora, a diligência não parece ter sido realizada sem o mínimo de sustentação que, em tese, teria sido configurada pelas suspeitas de prática delituosa no imóvel indicado. Assim, em um quadro de cognição sumária, compatível com os limites impostos pela presente ação constitucional de tutela de liberdade, não se vislumbra conduta manifestamente ilegal da parte dos agentes policiais. 



    Nesse sentido, não há que se cogitar, a priori, pela ausência de justa causa, não se configurando, no ponto, flagrante ilegalidade a ser sanada. 



    Ademais, a ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão da droga, não havendo que se falar em ausência de situação de flagrante. 



    Destaque-se, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes, nele proferindo acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei)



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do ora paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratar-se de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão ora impugnado ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte em sede de repercussão geral. Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 182.568 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    …...................................................................................................



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    …...................................................................................................



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva de que o ingresso em domicílio teria ocorrido exclusivamente em razão de denúncia anônima, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin; HC 175.075 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Verifico, de outro lado, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, que também não assiste razão à parte impetrante. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça assim justificou a manutenção da prisão preventiva:



     A decisão que decretou a prisão cautelar do ora Agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, seja em razão da quantidade de substância entorpecente apreendida, 9.105 (nove mil, cento e cinco) porções de cocaína, a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada; seja em virtude da contumácia delitiva do ora Agravante, vez que, consoante se dessume dos autos, a conduta, em exame, não é fato isolado na sua vida, nesse sentido, consignou o magistrado primevo que ele seria reincidente especifico, circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (grifei)



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.



    [...] 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Do mesmo modo, esta Suprema Corte também possui orientação no sentido da idoneidade da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes).



    Destaque-se, por fim, que nesse mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    Com efeito, o ingresso no domicílio do paciente, no caso concreto, amolda-se perfeitamente à previsão constitucional, que possibilita realizá-lo sem mandado judicial, quando em flagrante delito, conforme o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Recorde-se que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo; logo a situação de flagrância permanece mesmo com a entrada dos policias na residência, segundo determina o art. 303 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, como ressaltaram as instâncias antecedentes, havia prévia informação acerca do armazenamento de drogas no local, o que foi corroborado pela ausência de respostas às tentativas de contato dos policiais com os moradores. Assim, existiam fundadas razões a justificar o ingresso dos militares no domicílio. Conclusão em sentido contrário demandaria maior aprofundamento probatório. 



    [...]



    No que diz respeito aos requisitos da prisão preventiva, não assiste razão à impetrante. 



    [...]



    Como se verifica da decisão impetrada, a prisão preventiva possui respaldo na gravidade concreta da conduta do agente, com destaque para a quantidade de droga apreendida, assim como na periculosidade concreta do preso, dada a sua contumácia delitiva. 



    Conforme remansoso entendimento desse Pretório Excelso, regular a manutenção da prisão cautelar quando a quantidade da droga apreendida indicar que a segregação se mostra necessária para garantia da ordem pública, especialmente em se tratando de réu reincidente. (grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator